Tribunal: TJDFT
Processo: 0740683-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS, REMUNERATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que homologou os cálculos apresentados pela própria exequente no cumprimento de sentença.
2. A controvérsia refere-se à necessidade de inclusão dos acréscimos legais, consistentes na correção monetária e nos juros moratórios de 1% ao mês, juros remuneratórios de 0,5% ao mês e juros compensatórios de 6% ao ano, até a data do efetivo pagamento.
3. O juízo de origem entendeu que a decisão apenas homologou os cálculos apresentados e que a atualização deveria ocorrer até a quitação da dívida, rejeitando os embargos de declaração opostos pela exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que homologou os cálculos da execução deve ser reformada para que se proceda à atualização dos valores devidos, considerando a incidência dos juros e correção monetária previstos no título executivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A homologação dos cálculos da execução deve observar a incidência da correção monetária e dos juros moratórios, remuneratórios e compensatórios até a data do efetivo pagamento, sob pena de prejuízo à parte exequente.
6. A decisão agravada, ao fixar o montante devido sem explicitar os critérios de atualização posteriores, pode gerar dúvida quanto à correta aplicação dos índices e ensejar prejuízo à parte exequente.
7. A remessa dos autos à contadoria judicial é medida adequada para garantir a correta atualização do débito, observando-se os critérios previstos no título executivo e a sistemática de atualização fixada pela Emenda Constitucional no 113/2021, que estabeleceu a SELIC como índice aplicável às condenações da Fazenda Pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A atualização dos valores devidos no cumprimento de sentença deve observar os critérios estabelecidos no título executivo, incluindo correção monetária e juros moratórios, remuneratórios e compensatórios até a data do efetivo pagamento.
2. Para garantir a correta apuração do débito, é cabível a remessa dos autos à contadoria judicial, que deverá aplicar os indexadores adequados, em conformidade com a legislação vigente.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; EC no 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1410886, 07325414420218070000, Rel. João Egmont, Rel. Designado Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 23/3/2022.